Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003616-17.2022.8.11.0000
Agravante: Afra Transportes Eireli
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Afra Transportes Eireli em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação anulatória de no 1014915-16.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão de crédito tributário até a decisão de mérito do processo.
Aduz o agravante que realiza mensalmente embarques de mercadorias para o Estado de Mato Grosso, mediante subcontratação de veículos de terceiros que realizam o transporte das mercadorias. Bem como que, em maio de 2019, o veículo responsável pelo transporte das mercadorias, fora abordado pela fiscalização volante do Estado e autuado por realizar o frete das mercadorias identificadas nas DANFES nos 98386, 98387, 98388, 98389 e 98390, sem proceder com o registro eletrônico da passagem do veículo pelo posto fiscal de entrada do Estado.
Alega que o motorista do veículo ocultou tais informações da empresa e que “após o lançamento do TAD no sistema eletrônico de processamento da SEFAZ/MT, aplicou-se as penalidades descritas no Art. 45, Inciso III, alínea “i” da Lei 7098/98, ao passo que, segundo o fiscal a infração importaria em multa no valor de R$ 50.450,73.
Sustenta que apenas tomou conhecimento do ocorrido ao solicitar certidão negativa de débito, em agosto de 2019, quando seu prazo para impugnação administrativa já havia expirado, mas que a mercadoria possuía documentação fiscal idônea.
Expõe que o Termo de Apreensão e Depósito deveria cumprir as exigências elencadas no RICMS/14 e que, por mais que se utilize a lavratura de TAD em formato eletrônico, é autorizada a lavratura de TAD manual quando houver impossibilidade técnica de lavratura do TAD-e e respeitados todos os requisitos (portaria 169/2005 da SEFAZ/MT).
Todavia, argumenta que houve ilegalidade, em razão de vício de forma, nos moldes do art. 142 do CTN, pois que não houve especificação de qual foi a atitude irregular praticada pelo Infrator, apenas dispondo que futuro TAD eletrônico seria emitido em momento posterior.
Bem como que, se trata de mera irregularidade formal, que não importou em ausência de recolhimento do imposto, o que a teor do art. 35-C da Lei 7098/98, pode afastar a penalidade imposta. Após, que há o risco de dano na possibilidade de suas contas bancárias bloqueadas o que comprometerá o funcionamento da empresa.
Por fim, ajuizou a ação anulatória, tendo o seu pedido de tutela indeferido, razão pela qual, interpôs o presente agravo de instrumento e pugna pela concessão da tutela ativa para suspender a exigibilidade do crédito tributário até a decisão de mérito do processo.
É o relatório. DECIDO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, verifico que o TAD manual realizado realmente não constou o dispositivo legal da infração e da penalidade, todavia observo que demonstrou o descumprimento de obrigação tributária – “o motorista não parou no posto fiscal de entrada para realização dos devidos procedimentos fiscais caracterizada falta de apresentação de documento fiscal” – cometido pelo requerente, ora agravante.
Isto posto, tenho que a partir de tal conduta de descumprimento de obrigação tributária, há a possibilidade de aplicação de multa, nos moldes da lei no 7.048/98, assim como ocorreu com a empresa aqui tratada.
Desse modo, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito, que resulte em inaplicabilidade da multa ou do TAD.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado